Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a reforma da decisão agravada e para deferir a penhora de supostos direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel. Aos 18/08/2024, em resposta a ofício expedido pelo juízo de origem, a promitente vendedora comunicou que a promessa de compra e venda fora rescindida aos 30/11/2023. Tendo em vista eventual inutilidade do provimento judicial pretendido e que evidencie a falta de interesse jurídico, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403